Tribunal: TJDFT
Processo: 0004086-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004086-83.2016.8.07.0001 RECORRENTES: CRISTIANNE LEÃO CALAÇA DOMINGUES, RICARDO ALEXANDRE DE DEUS DOMINGUES RECORRIDA: RODRIGUES DA CUNHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA WEST, 22 LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LEI No 13.768/2018. INAPLICABILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. CABIMENTO. 1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora. 2. Nos termos do art. 6o do Decreto-lei no 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei “em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. Assim, em atendimento ao princípio do pacta sunt servanda, da boa-fé contratual e em respeito ao ato jurídico perfeito, as disposições contidas na Lei no 13.786/2018 não podem ser aplicadas ao contrato firmado antes de sua vigência, cujo objeto também foi entregue antes da norma entrar em vigor. 3. Ausente, à época, vedação legal, não há abusividade no prazo de tolerância para a entrega de imóvel, fixado no contrato em 180 dias úteis, cujo termo final pode ser observado para a análise da mora da construtora. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, asseverando abusividade da cláusula contratual quanto ao prazo de tolerância em dias úteis. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois já decidiu a Corte Superior que “a interposição do Recurso Especial (...) pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais” (AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp 925.917/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/10/2018). A corroborar, confira-se o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027